Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DE AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DO ARTIGO 1.021 DO CPC – NÃO CABIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial com base em súmula impeditiva.
2. Contra a decisão que negar seguimento a Recurso Especial com fundamento em súmulas impeditivas, cabe Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042 do CPC.
3. O Agravo Interno previsto no artigo 1.030, §2o do CPC é admitido exclusivamente nas hipóteses de negativa de seguimento ou de sobrestamento de Recurso Especial com fundamento no regime de julgamento de recursos repetitivos.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno (id. 62959492) interposto por ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS, contra a decisão de id. 58191492, desta Vice-Presidência, que negou seguimento ao Recurso Especial de id. 52441984 ante a aplicação do óbice da Súmula 83 do STJ, e por ausência de omissão.
Recurso tempestivo (id. 63122483)
Contrarrazões no id. 66764973.
É o relatório
Decido.
Nos termos do art. 1.042 do CPC, "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". (destaquei)
O art. 1.030, § 2o, do CPC, por sua vez, estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao órgão especial ou pleno do Tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos, o Recurso Especial interposto pelos Agravantes teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência por ausência de omissão e por aplicação da Súmula 83 do STJ (id. 58191492), e não pela sistemática de recursos repetitivos.
Frise-se, por oportuno, que foi devidamente afastada a incidência, in casu, de qualquer Tema do STJ, conforme excerto abaixo:
“Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.” (id. 58191492) (g.n.).
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do §2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXAME PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. (...) 2. Não se aplica o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, sendo incabível o agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso especial por aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1285518/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.)
Ressalte-se que não há falar em fungibilidade recursal por não se tratar de equívoco justificável, uma vez que existe previsão legal expressa quanto ao recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos Recursos Extraordinário e Especial. Quanto à matéria, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm, 2017. p.1821, ao comentar o art. 1.042 do CPC:
“(...) Quem define o cabimento do agravo previsto no Art. 1.042 do Novo CPC são os §§ 1o e 2o do Art. 1.030 do mesmo diploma legal. A inadmissão prevista no inciso I do Art.. 1.030 do Novo CPC é recorrível por meio de agravo interno, enquanto a inadmissão nos demais casos, consagrada no inciso V do mesmo dispositivo, é recorrível por meio do agravo ora estudado. O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente no sentido de afastar o princípio da fungibilidade caso haja troca no recurso cabível, entendendo que nesse caso a confusão deriva de erro grosseiro (Inforrmativo 589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016).”
A propósito, mutatis mutandis:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 31661 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno (id. 62977454) interposto por ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS, contra a decisão de id. 58191492, desta Vice-Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de id. 52441988 em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a tese firmada sob o rito da sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF).
Os agravantes alegam que o acórdão seria omisso quanto às teses suscitadas, sendo indevida a aplicação do Tema 339 do STF.
Pretendem o provimento do Agravo e o seguimento do Recurso Extraordinário.
Recurso tempestivo (id. 63122483)
Contrarrazões no id. 66764986.
É o relatório
Decido.
Consoante se verifica na decisão impugnada (id. 58191492) esta Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral, identificado sob o Tema 339/STF.
Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral.
Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Além do mais, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Agravo não conhecido.” (HC 191754 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020)
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Agravo que apenas reproduz as razões da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido. (HC 185924 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) (g.n.)
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 3. Agravo não conhecido.” (HC 191040 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) (g.n.)
Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na Sistemática de Repercussão Geral, é imprescindível que se demonstre que o leading case utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Como citado acima, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), consoante se verifica do excerto abaixo (id. 58191492):
Da sistemática de repercussão geral. Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da argumentação recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal está amparada na alegação de que o acórdão padeceria de fundamentação quanto à não fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal.
Com efeito, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
(...)
Nesse contexto, o exame do acórdão recorrido demonstra que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente em relação à matéria alegada, senão vejamos (id. 44694952):
“Ademais, não é cabível a fixação de honorários recursais, como pretende a parte embargante, uma vez que somente haverá fixação de horários sucumbenciais quando do julgamento final do processo de origem, oportunidade em que o magistrado levará em consideração todo o trabalho realizado pelos procuradores das partes, inclusive quanto à interposição de eventuais recursos de agravo de instrumento.” (g.n.)
Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, no sentido de que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Desse modo, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema quanto à suposta ausência de fundamentação acerca da ausência de fixação de honorários sucumbenciais em fase recursal, o que obsta o seguimento do recurso ante a incidência da sistemática de repercussão geral (Tema 339), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC. (...)”
Contudo, os Recorrentes não trouxeram argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, limitando-se a destacar que este seria omisso quanto às matérias de ordem pública alegadas.
Assim, verifica-se a violação ao princípio da dialeticidade, pois os Agravantes reiteram as razões do Recurso Extraordinário e apontam de forma genérica que o acórdão seria omisso, sem evidenciar o desacerto da decisão da Vice-Presidência, a qual explicita que houve o enfrentamento da suposta omissão suscitada nas razões do recurso excepcional, qual seja, a fixação de honorários recursais.
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 62959486) interposto por ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da Sistemática de Recursos Repetitivos às teses suscitadas no presente recurso, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STF INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016999-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS
RECORRIDO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id. 62977450) interposto por ALVARO ASSIS GOMES e TÂNIA MARQUES DA SILVA ASSIS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STF, de tema que justifique a aplicação da sistemática de Repercussão Geral às teses suscitadas no presente recurso, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII